Tribunal: TJPA
Processo: 0801933-28.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801933-28.2022.8.14.0037

APELANTE: DHEMESON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE - APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDONEAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o vetor consequências do crime (resultado da ação do agente) não restou idoneamente justificado, uma vez que
a não restituição integral dos bens subtraídos, por si só, não se mostra apta a exasperar a pena-base, exceto nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal, o que não se observa
in casu
, de modo que é forçoso o seu afastamento. Precedente jurisprudencial.

2. Escorreitamente fundamentada tão somente a valoração negativa do vetor
culpabilidade, pois a
ação criminosa ocorreu durante a madrugada, por volta das 02h00m, período de repouso noturno, revelando o dolo intenso na conduta do recorrente e a maior reprovabilidade dela
. Precedente jurisprudencial.

3.
À unanimidade, recurso conhecido e provido, para redimensionar-se a pena-base do apelante para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, para redimensionar-se a pena-base do apelante para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DHEMESON ALMEIDA DA SILVA (ID – 14350551), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, à
pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais,
requer apenas
o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, sob a alegação de que o vetor “consequências do crime” foi valorado de forma inidônea.

Em contrarrazões (ID – 14350560), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 15173301, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 14350507) o que segue:

“(...)

Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 13.10.2022, por volta de 02h, na Rua Carlos Maria Teixeira, Centro, nesta cidade de Oriximiná (Posto Equador), o denunciado DHEMESON ALMEIDA DA SILVA, subtraiu, a mão armada, os bens da vítima Davi dos Anjos Pereira, incidindo, portanto, no delito tipificado no artigo 157, §2-A, inciso I do Código Penal.

Segundo o apurado, no dia, horário e local supramencionados, o denunciado, no local de trabalho da vítima, o abordou, munido de arma de fogo, e anunciou o assalto, ameaçando-lhe, ainda, com as seguintes textuais: “Não levanta a mão senão vou te matar e joga tudo no chão!”

Ato contínuo, a vítima, que estava sentada, jogou seu aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo J2 core, e mais o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) que tinha no bolso, momento em que DHEMESON fugiu do local, levando os objetos roubados.

Consta nos autos que o denunciado foi preso após diligências das Polícias Civil e Militar de Oriximiná, sendo reconhecido pela vítima como autor do presente delito, conforme Auto de Reconhecimento Fotográfico de ID 79436557 – pág. 05.

Em sede de inquérito, o denunciado negou a prática delitiva. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º-A, I,
do CP, e,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, porém pela modalidade simples do referido delito, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas no apelo.

A defesa postula unicamente o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, o que merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, vejamos o que consta da sentença vergastada (ID – 14350549) na parte que originou a insurgência defensiva:

“(...)

A culpabilidade do réu é acentuada, haja vista que cometeu o crime durante a madrugada, ou seja, durante o repouso noturno, razão por que valoro negativamente esta circunstância
.

O réu não registra antecedentes criminais.

A conduta social do acusado não foi aferida nos autos.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias do crime são próprias do tipo.

As consequências do crime foram graves, já que os objetos subtraídos não foram recuperados, razão por que valoro negativamente esta circunstância
.

A vítima em nada colaborou para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais e valorando duas de forma negativa,
fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e em 50 dias multa
. (...)”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto, que, na
análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
foram valorados negativamente 02 (dois) vetores, quais sejam: culpabilidade e consequências do crime.

A CULPABILIDADE foi escorreitamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos prestados em juízo, onde se constata que a ação criminosa se deu durante a madrugada, por volta das 02h00m, período de repouso noturno, revelando o dolo intenso na conduta do recorrente e a maior reprovabilidade dela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA -
PENA-BASE -CIRCUNSTÂNCIAS "STRICTU SENSU" - VALORAÇÃO NEGATIVA - AFASTAMENTO - CULPABILIDADE - ESPECIAL REPROVABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO - VERIFICAÇÃO
- MAJORANTE - REPOUSO NOTURNO - DECOTE - NECESSIDADE.

Presentes fundadas razões da suspeita de situação de flagrante delito, é válida a busca domiciliar sem prévio mandado judicial ou consentimento do morador. Demonstradas materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e receptação, mantém-se a condenação. Se o agente, mediante uma única conduta, subtrai bens pertencentes a patrimônios distintos, a hipótese caracteriza o concurso formal de crimes (art. 70, CP) e não crime único. O histórico criminal do agente não pode repercutir na pena-base a título de valoração negativa da conduta social. Ausente fundamentação idônea na análise das circunstâncias "strictu sensu" do crime, impõe-se ter a vetorial como neutra.
O "modus operandi" do furto praticado mediante subtração de bens guardados em armários de quartel da Polícia Militar, acessados por meio da invasão do prédio durante a madrugada, revela dolo especialmente intenso, para além do que ínsito ao tipo penal, passível de ensejar a valoração negativa da culpabilidade na pena-base
. Da mesma forma, a prática do delito durante execução penal por outro crime autoriza a negativação da vetorial "culpabilidade". Ressalvado o entendimento pessoal do relator, é imperioso o decote da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando aplicada no crime de furto na sua forma qualificada ( REsp n. 1.888.756/SP).”
(TJ/MG, APR 0315131-95.2021.8.13.0024, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 14/02/2023) (grifo nosso)

No que tange ao vetor CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, objeto do presente, verifica-se que não houve fundamentação adequada pelo juízo de piso.

Por “consequências do crime” entende-se o resultado da ação do agente e,
in casu
, o juízo
a quo
entendeu que elas são desfavoráveis pelo fato da
res furtivae
não ter sido recuperada, o que não se mostra idôneo, uma vez que a não restituição integral dos bens subtraídos, por si só, não se mostra apta a exasperar a pena-base, exceto nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal, o que não se observa na situação em comento, de modo que afasto a sua valoração negativa.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORAD
O - APELO DEFENSIVO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS -
REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE
- CONDUTA SOCIAL E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVADAS.

A não recuperação do patrimônio das vítimas integra a estrutura típica do bem jurídico tutelado
. Isto porque
o desapossamento patrimonial é inerente a um roubo consumado, não representando um plus de reprovabilidade sobre a conduta, pelo que a não restituição dos bens às vítimas, por si só, não importa em elevação da pena-base, por ser intrínseca ao crime
. O fato de ser o agente usuário de drogas não macula sua conduta social.”
(TJ/MG, APR 0012452-88.2020.8.13.0362, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 30/09/2021) (grifo nosso)

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria penal, mantenho como desfavorável ao réu tão somente a circunstância judicial da culpabilidade, pelo que
redimensiono a sua pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo, preservo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, inclusive na fração de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença, pelo que
reduzo a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, tornando-a
definitiva
, ante a inexistência de minorantes ou majorantes.

Por fim, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
b
, §3º, do CP.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

É como voto.

Belém, 08/05/2024